Tribunal: TJMT
Processo: 0033198-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033198-34.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ITALIA ELENA DE ABREU - CPF: 102.072.601-68 (EMBARGADO), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), ESTER VALDINETE DA SILVA - CPF: 545.140.371-68 (EMBARGANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE DE AGRAVO INTERNO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO A NÃO CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO PELA PARTE ADVERSA NO PRAZO DE 30 DIAS.
PRETENSÃO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO ESPECIAL. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRATO NÃO CELEBRADO. PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO
. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. “
Prescreve o art. 38 da Lei no 10.150/2000 que as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista e que operem crédito imobiliário estão autorizadas, e não obrigadas, a promover contrato de Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra, dos imóveis que tenham arrematado, adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais por elas concedidos.” (REsp 1161522/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/11/2013)

2. “[...] conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência

entre elas
.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada. [...]” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

3. A
contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

4.
Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Ester Valdinete da Silva
opôs embargos de declaração, (Id. 56815966), contra acórdão que proveu o recurso de agravo interno e revogou o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação, (Id. 56582979).

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro e contraditório no que se refere “
a afirmação de que a Embargante não cumpriu termos da r. sentença referente ação de no 002263-11.2010.4.01.36000, em razão de que a CEF NÃO OFERTOU NÃO CUMPRIU O DISPOSITO JUDICIAL DETERMINADO OU SEJA, O (NOVO CONTRATO);” (
Id. 56815966; pág. 3; destaques no original).

Requer o acolhimento destes embargos para sanar os vícios apontados e atribuir a efeitos infringentes aos Embargos para o fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Devidamente intimada a parte embargada apresentou contrarrazões defendendo a ocorrência da preclusão consumativa, porquanto “inconformado com a situação, a Embargante de imediato, ou melhor cerca de
DUAS horas
após a juntada do proferido acórdão, interpôs Recurso Especial, ID n. 56606486, vindo apenas no dia 06/09/2020, protocolizar os presentes Embargos Declaratórios, que de simples análise pode-se constatar o
acometimento da preclusão.”
(Id. 58577966, pág. 3, destaques no original). No mérito pugnou pela rejeição dos embargos.

A parte embargante se manifestou acerca da ocorrência de preclusão afirmando que o Recurso Especial foi juntado de forma equivocada, tratando-se de erro escusável e requerendo o prosseguimento dos embargos de declaração (Id. 70642972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De inicio, e
m face do teor da manifestação de id.
70642972
, que alega ter juntado equivocadamente o Recurso Especial, verifico que sequer houve a intimação para apresentar contrarrazões, de forma que reconheço a existência de erro escusável e determino que o citado recurso especial seja desentranhado (riscado) dos autos.

Passo ao julgamento dos embargos de declaração.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia. ” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte Embargante argumenta que o acórdão é obscuro e contraditório no que se refere “
a afirmação de que a Embargante não cumpriu termos da r. sentença referente ação de no 002263-11.2010.4.01.36000, em razão de que a CEF NÃO OFERTOU NÃO CUMPRIU O DISPOSITO JUDICIAL DETERMINADO OU SEJA, O (NOVO CONTRATO);” (
Id. 56815966; pág. 3; destaques no original).

Destarte, malgrado os argumentos deduzidos pela embargante não há como reconhecer a contradição aventada.

Isso é assim porque
, a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão,
verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso o acórdão embargado
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5.
Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Frise-se a contradição que vicia o julgamento do ponto de vista formal é aquela interna, ou seja, entre as proposições do julgamento ou entre suas proposições e a respectiva conclusão, comprometendo a idoneidade do ato decisório em si mesmo, com abstração da conclusão a que haja chegado. Não, obviamente, a “contradição” como contrariedade à dispositivo de lei, jurisprudência ou ao que a parte esperava ver julgado, aspecto natural e inerente a toda e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

Do mesmo modo não há obscuridade no acórdão.

Acerca do contrato de arrendamento consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça, quanto à aplicação do artigo da Lei 10.150/2000, na Segunda Seção em julgamento do Recurso Especial n. 1.161.522/AL, de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento de que as instituições financeiras estão autorizadas, e não obrigadas, a celebrar contrato de arrendamento imobiliário especial. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. EX-MUTUÁRIO. PRETENSÃO À CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO IMOBILIÁRIO ESPECIAL. ART. 38 DA LEI 10.150/2000. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. Prescreve o art. 38 da Lei no 10.150/2000 que as instituições financeiras captadoras de depósitos à vista e que operem crédito imobiliário estão autorizadas, e não obrigadas, a promover contrato de Arrendamento Imobiliário Especial com Opção de Compra, dos imóveis que tenham arrematado, adjudicado ou recebido em dação em pagamento por força de financiamentos habitacionais por elas concedidos.

2. Julgamento afetado à Segunda Seção com base no procedimento estabelecido pela Lei no 11.672/2008 (Lei dos Recursos Repetitivos) e pela Resolução STJ no 8/2008.

3. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1161522/AL, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/11/2013)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Todavia, não reconheço, no caso concreto, a existência de recurso protelatório, motivo pelo qual o pedido e multa realizado pela parte embargada deve ser indeferido.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
este

Recurso de Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021